Tribunal: TJES
Processo: 5000229-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000229-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO GONCALVES CAVALCANTE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

Joelson Lima da Silva –
OAB/
RJ
nº
116.445
,
em benefício de

CARLOS EDUARDO GONÇALVES CAVALCANTE
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Vitória
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade.

Informações devidamente prestadas
(ID 2053313)
.

Liminar indeferida,
conforme decisão
ID 2007070
.

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID 2062888), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

Joelson Lima da Silva –
OAB/
RJ
nº
116.445
,
em benefício de

CARLOS EDUARDO GONÇALVES CAVALCANTE
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Vitória
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o requerente foi preso preventivamente pela prática do crime previsto no artigo
155, §4º, incisos I e IV do Código Penal,
nos autos da ação penal nº
0036658-64.2014.8.08.0024
.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Observo a partir da decisão
proferida pelo douto magistrado de primeiro grau
que a medida constritiva é necessária como forma de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade
in concreto

do delito,
bem como para evitar a reiteração delitiva
, motivo pelo qual tenho que a custódia encontra-se,
prima facie
, respaldada nos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal.

D
e
ntre os argumentos utilizados, ressaltou o douto magistrado que

“[...
] o acusado está furtando a sua localização, fornecendo dados incertos a seu respeito, não tendo residência fixa, ocupação lícita, nada enfim que o radique no distrito da culpa, ou seja, em caso de uma eventual condenação, possa ficar frustrado o cumprimento da pena, assegurando assim os motivos ensejadores do decreto, para aplicação da lei penal.
”
.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal
.

Seguindo o feito, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o
suplicante
por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade,
visto que preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. (...) 3.
Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.
4. Ordem denegada.
(
STJ.
HC 441.383/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe 12/03/2019
).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO
.
ART. 155, §4º, INCISOS I E IV
DO CÓDIGO PENAL.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
2.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
3
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
em especial diante d
o risco de reiteração delitiva,
bem como para a aplicação da lei penal
.
2.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.